Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708636-55.2022.8.07.0006 APELANTE: WENZEL DE SOUSA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.